Tribunal: TJPA
Processo: 0803386-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803386-81.2018.8.14.0301

APELANTE: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
“Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

2
. No caso, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida quanto à ciência inequívoca do apelante/agravante acerca da sentença e sobre a consequente intempestividade do apelo manejado.

3.
Ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão alvitrada, a confirmação da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO-1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803386-81.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ADVS. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N] 13.179 E BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA Nº 16.381)

AGRAVADOS: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA E KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS (ADVS. RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA Nº 14.800 E FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA Nº 23.230)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pela Construtora Leal Moreira Ltda da decisão (PJe ID nº 2.622.220) que, nos autos da apelação nº 0803386-81.2018.8.14.0301, não conheceu do recurso por intempestivo.

Em suas razões, o agravante afirma que:

“Conforme narrado acima, a r. decisão monocrática agravada deixou de conhecer do recurso de Apelação interposto pelas partes TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., o que fez sob a justificativa de que a intimação da 1ª Recorrente teria ocorrido em 22.05.2018 e o recurso somente fora interposto em 19.06.2018 (um dia após o termo final do prazo relativo à contagem dessa parte), sendo que, por serem partes com procuradores comuns, a prejudicialidade do Recurso se aplicaria a ambas as recorrentes.

Razões há, todavia, relevantes, que infirmam a conclusão do Exmo. Sr. Desembargador Relator na aludida decisão monocrática agravada.

É que, independentemente de qualquer questão relativa à (in)admissibilidade do recurso da parte TEMPO INCORPORADORA LTDA., está-se diante de processo cujo polo passivo é composto de 02 (dois) litisconsortes passivos, cujos prazos devem ser contados de maneira INDIVIDUAL e INDEPENDENTE.

........................................................................................................

Veja-se, ademais, na linha das lições doutrinárias invocadas, que a regra da contagem individual e independente dos prazos de litisconsortes passivos NÃO sofre qualquer interferência ou mitigação pela circunstância de os mesmos possuírem procuradores comuns.

O fato de litisconsortes terem procuradores idênticos somente possui o condão de afastar a contagem em dobro dos seus prazos, que em princípio militaria em seu favor por força do art. 229 do CPC5; jamais de prejudicar a independência e individualidade da contagem dos seus respectivos prazos – que somente devem ser contados na forma simples, não em dobro.

........................................................................................................

Isso significa, in casu, que, mesmo que se se admitisse a intempestividade do recurso em relação à parte TEMPO INCORPORADORA LTDA., o que se cogita apenas ad argumentandum tantum; ainda assim o juízo de admissibilidade do recurso deveria ser realizado de modo individual e independente em relação à outra parte litisconsorte que também subscreve o recurso.

E uma vez realizado o juízo de admissibilidade do recurso tendo em mira a parte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., como já inclusive fez Sua Excelência, o Desembargador Relator, a Apelação se afigura TEMPESTIVA.

Isso porque a parte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. fora intimada da sentença em tela apenas em 07.06.2018, como já inclusive reconhecido pelo D. Relator na própria decisão agravada.

Ora, considerando a sistemática de contagem dos prazos processuais instituída pelas regras dos arts. 219 (contagem em dias úteis) e 224 (exclusão do dia de início do prazo e inclusão do seu vencimento) do CPC, bem como que o prazo para interpor o recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.003, § 5º, do CPC; restou fixado como termo final do prazo recursal em tela o dia 28.06.2018.

Tendo sido interposta a Apelação em 19.06.2018, o recurso não apenas foi tempestivo, como foi MANIFESTAMENTE TEMPESTIVO, eis que a parte se antecipou e apresentou o recurso quando ainda restavam 09 (nove) dias para o exaurimento do respectivo prazo recursal.

Destarte, verifica-se que Sua Excelência, o Desembargador Relator, no ponto em que entendeu que a teórica intempestividade do Recurso da parte TEMPO INCORPORADORA LTDA., pela mera identidade de procuradores, se estenderia e automaticamente prejudicaria também a parte litisconsorte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.; incorreu, concessa maxima venia, em error in judicando que merece ser revisto e reformado por esta C. Turma.

Os argumentos deduzidos no presente Recurso são, a toda evidência, idôneos a infirmar a conclusão da decisão agravada, razão pela qual deve ser dado provimento a este Agravo Interno, a fim de que, procedendo-se ao adequado juízo de admissibilidade da Apelação, vale dizer, à luz do disposto nos arts. 117, 118 e, sobretudo, 231, § 2º, do CPC e tendo em mira apenas a parte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.; seja reconhecida a sua tempestividade e, pois, a satisfação de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, culminando no necessário CONHECIMENTO da insurgência recursal, sob pena de grave e literal ofensa aos dispositivos de lei federal invocados”.

Por estas razões, pleiteou:

“A. Preliminarmente, diante da satisfação dos requisitos dos arts. 1.021 do CPC e 289 e ss. do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará; CONHECER do presente recurso de Agravo interno;

B. No mérito, acolhendo os argumentos de individualidade e independência da contagem dos prazos de litisconsortes passivos (CPC, art. 231, § 2º); DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO para, reformando a decisão monocrática agravada, reconhecer a tempestividade e, portanto, a satisfação de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela parte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. no evento de ID 1615521, com o seu conhecimento e regular processamento; tudo por ser medida de estrito direito”.

Regularmente intimado, o agravado apresentou as contrarrazões (PJe ID nº 2.780.484), rechaçando as teses dispostas no recurso e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 31/01/2022.

É o relatório.sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
“Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

2
. No caso, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida quanto à ciência inequívoca do apelante/agravante acerca da sentença e sobre a consequente intempestividade do apelo manejado.

3.
Ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão alvitrada, a confirmação da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, entendo pertinente transcrever trecho da decisão monocrática por ora recorrida, alvo do presente agravo interno:

“Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

Com efeito, verifica-se através de consulta aos Expedientes do Sistema PJE, que o procurador dos Apelantes tomou ciência da sentença em
22/05/2018
em nome da requerida/apelante TEMPO INCORPORADORA S/A; e, quanto à requerida/apelante LEAL MOREIRA LTDA, o sistema registrou ciência automática, após 10 (dez) dias sem consulta do advogado, no dia
07/06/2018.

Constata-se, primeiramente, que se trata de litisconsorte entre as Apelantes, que se encontram representados com o mesmo procurador e escritório de advocacia desde a tramitação dos autos no primeiro grau.

Quanto à contagem de prazos quando há a existência de litisconsortes, dispõe o art. 229 do CPC de 2015:

Art. 229.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações
, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Grifo nosso.

Regra excetuada pelo §2º do referido dispositivo:

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
Grifo nosso.

Dessa forma, afasta-se a incidência do referido dispositivo, considerando que as partes possuem mesmo advogado, de mesmo escritório de advocacia, e ainda que assim não fosse, tratam-se de autos eletrônicos, não havendo possibilidade, de qualquer maneira, em se falar de contagem em dobro para interposição de recurso cabível.

A sentença combatida foi proferida nos autos no dia
18/05/2018
. Considerando-se que se tratam de autos eletrônicos, a intimação se deu eletronicamente através do Sistema PJE, momento em que o advogado das partes Apelantes tomou ciência do ato proferido pelo juiz no dia
22/05/2018 (terça-feira)
.

Nesse sentido, importante destacar o disposto no art. 231 do CPC de 2015, que dispõe acerca do dia do começo do prazo:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
;
Grifo Nosso.

Desse modo, o prazo passou a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte, em
23/05/2018
(quarta-feira) – termo inicial (‘dies a quo’) para interposição da Apelação – findando tal lapso (‘dies ad quem’) no dia
18/06/2018
(segunda-feira).

Ou seja, as Apelantes interpuseram o Recurso de modo extemporâneo, no dia
19/06/2018
, um dia após escoado o prazo para sua interposição.

Ressalta-se que a demonstração da tempestividade recursal é providência que compete à parte, não havendo nos autos comprovação hábil a demonstrar que a Apelação foi interposta no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC de 2015.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Grifo nosso.

E, ainda, conforme precedentes deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR TER SIDO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ASSENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Recurso de Apelação protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 187.752, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 03/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC. Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. (TJPA, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 27/09/2018, Publicado em 27/09/2018). Grifo nosso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do Recurso
por ser inadmissível, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 557, do CPC de 1973”.
Grifos e destaques no original.

Pois bem.

Compulsando os autos, mantenho o posicionamento fundamentadamente adotado pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, uma vez que falta ao recurso um dos seus pressupostos objetivos – a tempestividade.

Explico.

Como é de conhecimento geral, na hipótese de intimação por meio eletrônico, é reputada como termo inicial do prazo a data da consulta efetuada pelo destinatário em portal próprio do Tribunal de Justiça ou em 10 dias corridos, contados do envio da comunicação pelo portal caso o destinatário não a acesse.

O §3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é norma específica que prevê expressamente que o prazo de dez dias será contato em dias corridos, não seno, portanto, aplicável a tal prazo a regra geral do art. 219,
caput
, do CPC.

No presente caso, de acordo com as procurações juntadas (PJe ID nº 1.615.458 e 1.615.457) tanto a empresa Tempo Incorporadora Ltda, quanto a recorrente Construtora Leal Moreira Ltda são representadas pelos mesmos advogados, quais sejam:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 12.724;
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 13.179;
ARTHUR DE MOURA CEBOLÃO
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 17.890;
BRUNA SEIKO PEREIRA SETO
, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 18.874,
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA
, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 21.052;
MARCUS MURILO PEGADO AINETTE JUNIOR
, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 23.200;
TAYANNA PEREIRA CARNEIRO DELGADO
, brasileira, convivente em união estável, advogada, inscrita na OAB/PA sob o nº 12.977;
ABEL PEREIRA

KAHWAGE,
brasileiro, solteiro advogado, OAB/PA 16.307;
THALITA PEREIRA CARNEIRO DELGADO
, brasileira, solteira, advogada, OAB/PA n° 15.354,
MÔNICA SUELLEN MARQUES FURTADO,
brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PA n° 23.170
; RAISSA VIEIRA LIZE
, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PA n° 24.335.

Esta singular circunstância tem grande relevância para o deslinde da controvérsia apresentada pelo agravante, uma vez que, mesmo considerando o seu entendimento – contagem dos prazos de maneira individual e independente –, revela-se intempestiva a apelação interposta
.

Diz-se isso pois, a despeito do sistema PJe de 1º grau registrar que a Construtora Leal Moreira Ltda tomou ciência da sentença às 23:59:59 do 07/06/2018 (PJe ID nº 473.033), o próprio advogado que protocolou o recurso de apelação – Doutor Eduardo Tadeu Francez Brasil –, já havia registrado ciência da r. sentença, como advogado da Tempo Incorporadora Ltda, em 22/05/2018 (quarta-feira), expirando, assim, o prazo para a interposição do recurso, seja para a Tempo Incorporadora, seja para a Construtora Leal Moreira em
18/06/2018 (segunda-feira),
sendo que o recurso foi protocolado em
19/06/2018 (terça-feira)
.

Com efeito, o registro de ciência da sentença, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso.

Nesse sentido, cito, por todos, ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI Nº 11.419/06. RECORRENTE INTIMADO TACITAMENTE APÓS 10 (DEZ) DIAS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp nº 1.813.684/SP, o entendimento de que é possível a comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
4. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização’, sendo que a referida consulta ‘deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’. 5. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021 – grifei).

Destarte, considerando a compreensão de que os prazos processuais têm início com a ciência inequívoca do ato, o que, obviamente, ocorreu na hipótese
.

O apelo, portanto, não deve ser conhecido e nenhum outro argumento foi deduzido pelo agravante que tivesse o condão de alterar o entendimento esposado quando do julgamento monocrático do recurso.

Nesses termos,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/03/2022